Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016054-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), NILTON PEREIRA ALVES - CPF: 376.870.931-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016054-36.2026.8.11.0000

PACIENTE: NILTON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante, após a revogação da suspensão condicional do processo, a frustração de sucessivas diligências de localização, a citação por edital e a ausência de comparecimento do acusado aos autos.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia concentra-se em quatro pontos: (i) a possibilidade de decretação da prisão preventiva em relação a crime cuja pena máxima não supera quatro anos, quando a medida se funda na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; (ii) a verificação de eventual automatismo na custódia decorrente da citação editalícia e da suspensão do processo; (iii) a aptidão da condição de foragido para conservar a contemporaneidade dos fundamentos cautelares; e, por fim, (iv) a eventual nulidade do decreto prisional em razão da ausência de contraditório prévio.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de supressão de instância deve ser afastada quando a impetração envolve situação urgente de restrição à liberdade e teses predominantemente jurídicas, aferíveis a partir dos elementos já constantes dos autos.

2. A regra do art. 313, I, do Código de Processo Penal deve ser interpretada de forma sistemática com o art. 312 do mesmo diploma, de modo que a conduta evasiva do acusado, especialmente após descumprimento de benefício processual, pode justificar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A custódia não foi decretada automaticamente em razão da citação editalícia ou da incidência do art. 366 do Código de Processo Penal, mas com base em elementos concretos: descumprimento da suspensão condicional do processo, reiteradas tentativas frustradas de localização e ausência de comparecimento em juízo.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se mede apenas pelo lapso entre o fato imputado e o decreto prisional, mas pela permanência atual do risco cautelar. A condição de foragido configura estado processual continuado e mantém presente o perigo de frustração da aplicação da lei penal.

5. A ausência de contraditório prévio não invalida a decisão quando a situação de urgência e o risco de ineficácia da medida decorrem da própria não localização do acusado, autorizando-se o contraditório diferido nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A condição processual de foragido, evidenciada por reiteradas diligências infrutíferas de localização e pelo descumprimento de obrigações anteriormente assumidas, constitui fundamento concreto e idôneo para a prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula, de modo exclusivo, à data do fato imputado, podendo decorrer da persistência do estado de evasão, cuja natureza continuada conserva atual o risco de frustração da aplicação da lei penal. 3. O contraditório pode ser diferido quando a prévia intimação da defesa representar risco concreto de ineficácia da medida cautelar, legitimando-se, nessa hipótese, a postergação da manifestação defensiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, § 3o; 312, §§ 2o e 4o; 313, I; 315, § 2o, III; 366; Lei no 9.503/1997, art. 306, § 1o, I; Lei no 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 780.334/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, Enunciado no 26; TJMT, HC Criminal 1040061-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016054-36.2026.8.11.0000

PACIENTE: NILTON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILTON PEREIRA ALVES
, em face de ato apontado como coator, atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, no âmbito dos autos n.o 0000100-71.2017.8.11.0035, nos quais se apura a suposta prática do delito tipificado no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.503/97, decretou a prisão preventiva do paciente (cf. Id. n.o 360694383 – págs. 126/127).

A entidade impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, uma vez que o decreto prisional estaria inquinado por vícios capazes de comprometer sua validade e justificar a imediata cessação da custódia cautelar.

O primeiro vício apontado refere-se à própria inadmissibilidade da prisão preventiva. Segundo a impetrante, o delito imputado ao paciente possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, circunstância que afastaria a hipótese autorizadora prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O segundo fundamento reside na alegada decretação automática da custódia com base no art. 366 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que a incidência desse dispositivo não dispensa a demonstração concreta da necessidade da prisão, sendo insuficiente a mera referência à suspensão do processo para legitimar medida tão gravosa.

O terceiro ponto diz respeito à ausência de contemporaneidade e de motivação idônea, uma vez que o fato delituoso remonta ao ano de 2016, ao passo que a prisão somente foi decretada em 2025, sem indicação de fatos novos, supervenientes ou contemporâneos que evidenciassem risco atual apto a justificar a segregação cautelar, em afronta ao art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, alega-se violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois a medida extrema teria sido imposta sem prévia intimação da defesa e sem a demonstração de urgência concreta que autorizasse a mitigação dessa garantia processual.

À vista desses fundamentos, postula-se o imediato relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura (cf. Id. n.o 360694381).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 360731396).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 363035891 – págs. 1/2).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração e, de forma subsidiária, pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 366552357).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016054-36.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça suscita, em sede preliminar, o não conhecimento da impetração, ao fundamento de que a Defensoria Pública não submeteu previamente ao Juízo de origem pedido de revogação da prisão preventiva, tampouco apresentou elementos probatórios capazes de evidenciar eventual alteração fática relevante, notadamente comprovante de endereço atualizado do paciente. Por essa razão, sustenta que o exame originário da pretensão por esta instância configuraria indevida supressão de instância.

A preliminar, conquanto fundada em sólida base jurisprudencial,
não comporta acolhimento
.

Com efeito, constitui orientação assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não se presta à substituição indevida dos instrumentos processuais ordinários, sendo incabível seu manejo como sucedâneo de pedido de revogação da prisão preventiva que sequer tenha sido submetido ao Juízo
a quo
. A exigência de prévia apreciação da matéria pela instância originária decorre da própria racionalidade do sistema recursal: ao Tribunal compete, em regra, revisar pronunciamentos jurisdicionais anteriormente formados, não inaugurar o exame de questões ainda não submetidas ao órgão judicial competente.

No entanto, a orientação jurisprudencial em referência não deve ser aplicada de modo rígido e indiferente às particularidades do caso concreto. A própria jurisprudência admite sua mitigação quando se conjugam dois fatores relevantes: a urgência efetiva da situação submetida a exame e a natureza eminentemente jurídica das teses deduzidas, cuja apreciação prescinde de dilação probatória perante o Juízo de origem.

Na hipótese, ambos os requisitos se encontram presentes. O paciente foi preso em
14 de abril de 2026
, e a impetração foi formalizada no dia imediatamente subsequente, em contexto que revela inequívoca atualidade da alegada coação à liberdade de locomoção. Ademais, os fundamentos veiculados – inadmissibilidade da prisão preventiva em razão da pena máxima cominada, ausência de contemporaneidade, ilegalidade da custódia automática e violação ao contraditório prévio – encerram questões estritamente jurídicas, aferíveis a partir dos elementos já constantes dos autos e, portanto, suscetíveis de exame direto por este Tribunal, sem necessidade de instrução probatória complementar.

Nesse contexto, o não conhecimento da impetração conduziria, em termos práticos, à manutenção de custódia cautelar cuja legalidade é posta em dúvida, sem que este Tribunal exercesse o controle jurisdicional que lhe incumbe. Tal consequência não se compatibiliza com a vocação constitucional do
habeas corpus
, concebido como instrumento de proteção imediata da liberdade de locomoção contra constrangimentos ilegais ou abusivos.

Afasta-se, portanto, a preliminar de supressão de instância, a fim de viabilizar o exame do mérito da impetração.

Nos autos da Ação Penal n.o 0000100-71.2017.8.11.0035, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
NILSON PEREIRA ALVES
, ora paciente, atribuindo-lhe a suposta prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.503/97.

A imputação refere-se a fato ocorrido em
2 de novembro de 2016
, ocasião em que o paciente teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em decorrência da influência de álcool. Conforme consta, foi aferida concentração de 0,73 mg/L, valor consideravelmente superior ao limite legal de 0,34 mg/L previsto no tipo penal em referência.

A denúncia foi oferecida em
4 de fevereiro de 2017
e recebida em
24 de fevereiro de 2017
, ocasião em que se designou audiência destinada à formulação de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n.o 9.099/95.

Após reiteradas diligências infrutíferas voltadas à citação e à intimação pessoal do réu – inclusive com a expedição de cartas precatórias às Comarcas de Rondonópolis/MT e Mineiros/GO –, o paciente compareceu em
29 de setembro de 2017
e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo,
assumindo o compromisso de observar as condições fixadas pelo Juízo
.

Em
22 de agosto de 2022
, o Juízo deprecado da Comarca de Mineiros/GO comunicou ao Juízo de origem o
descumprimento das condições fixadas
para a suspensão condicional do processo. À vista dessa informação, em
23 de fevereiro de 2024
, revogou-se o benefício anteriormente concedido e determinou-se o prosseguimento da ação penal.

Retomado o curso processual e frustrada a localização do réu para fins de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital. O paciente, contudo, não compareceu nem constituiu defensor. Diante desse quadro, em
6 de agosto de 2025
, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de
assegurar a aplicação da lei penal
. O mandado prisional foi cumprido em
14 de abril de 2026
, com o consequente recolhimento do paciente à Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis/MT.

A instituição impetrante sustenta, em primeiro plano, a inadmissibilidade da prisão preventiva decretada. Argumenta que o delito atribuído ao paciente – embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 – possui pena máxima abstratamente cominada de 3 (três) anos de detenção, patamar que não satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque a norma, em regra, admite a custódia preventiva apenas em relação a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, por não ultrapassar o limite legalmente exigido, a imputação não autorizaria a segregação cautelar, tornando a prisão preventiva, na ótica da impetrante, manifestamente ilegal.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

O art. 313, inciso I, do CPP estabelece, como regra geral, que a prisão preventiva é admissível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Trata-se, inequivocamente, de critério objetivo de admissibilidade que o legislador erigiu como filtro para a aplicação da medida cautelar mais gravosa do sistema processual penal, em homenagem aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e da proporcionalidade.

Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma isolada e estanque, dissociada do sistema normativo em que se insere. O ordenamento processual penal deve ser compreendido de maneira sistemática e teleológica, em harmonia com o art. 312 do Código de Processo Penal, que consagra os fundamentos da prisão preventiva – garantia da ordem pública, da ordem econômica,
conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal
–, e com os princípios que orientam a tutela cautelar no processo penal contemporâneo.

Por certo, a interpretação meramente literal e isolada do art. 313, I, do Código de Processo Penal, conduziria, em casos como o presente, ao esvaziamento completo da função cautelar do processo penal e à frustração da própria efetividade da jurisdição criminal. Admitir que um acusado possa deliberadamente descumprir as condições de um benefício despenalizador, tornar-se foragido, resistir por anos à atuação do Poder Judiciário e, ainda assim, estar imune à prisão preventiva em razão do
quantum
de pena cominado ao delito, equivaleria a conferir ao comportamento evasivo um prêmio processual
incompatível com os valores que informam o Estado Democrático de Direito
.

Nessa linha, o Enunciado 26 deste Tribunal de Justiça é expresso ao dispor que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”, sem estabelecer qualquer restrição fundada no
quantum
de pena cominado ao delito.

Tal enunciado reflete a interpretação sistemática e teleológica do sistema cautelar, reconhecendo que a garantia da aplicação da lei penal – fundamento autônomo da prisão preventiva previsto no art. 312 do Código de Processo Penal – pode justificar a medida extrema quando a conduta do acusado evidencia
resistência concreta e deliberada à persecução penal
, independentemente da natureza ou da gravidade do delito imputado.

In casu
, a situação do paciente não se limita à mera ausência de localização para fins de citação pessoal. Trata-se de acusado que, após ser beneficiado com a suspensão condicional do processo – instituto de natureza despenalizadora assentado na confiança estatal e no compromisso de observância das condições judicialmente fixadas –, deixou de cumprir as obrigações impostas e, em seguida,
permaneceu em local incerto e não sabido, frustrando reiteradas diligências de localização ao longo de anos
.

A custódia cautelar, portanto, não se ampara em mera presunção decorrente da revelia ou da citação editalícia, mas em
elementos objetivos extraídos da própria trajetória processual do paciente
, aptos a justificar a prisão preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, em interpretação sistemática com o art. 313 do mesmo diploma legal.

A impetrante aduz, ainda, que a autoridade coatora teria decretado a prisão preventiva de modo automático, apoiando-se exclusivamente na não localização do réu para fins de citação, sem demonstrar elementos concretos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar.

A tese, embora juridicamente acertada em plano abstrato, não se ajusta às particularidades do caso concreto nem encontra correspondência no conjunto fático-processual delineado.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decretação da prisão preventiva no contexto do art. 366 do Código de Processo Penal não é automática, exigindo fundamentação concreta que vá além da mera citação editalícia frustrada. Nesse sentido, a Corte Cidadã tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

Porém, no contexto dos autos, o decreto prisional não se limitou à mera não localização do réu para fins de citação. A decisão impugnada apoia-se em um conjunto consistente de circunstâncias que revelam quadro processual indicativo de ocultação e resistência à persecução penal: a aceitação da suspensão condicional do processo, seguida do descumprimento das condições judicialmente impostas; as reiteradas e infrutíferas tentativas de localização do réu ao longo de anos, inclusive mediante expedição de cartas precatórias a diferentes comarcas; e, por fim, a citação por edital sem posterior comparecimento em juízo ou constituição de defensor.

Considerados de modo integrado, tais elementos afastam a alegação de automatismo e evidenciam a presença de
fundamentação concreta e idônea para a decretação da custódia cautelar
. O decreto prisional não se apoiou em presunção abstrata extraída da citação editalícia, mas em dados objetivos do percurso processual que revelam
comportamento

indicativo de evasão do distrito da culpa, suficiente para justificar a medida extrema com o propósito de assegurar a aplicação da lei penal
.

No que toca à contemporaneidade, sustenta-se que a prisão preventiva foi decretada quase 9 (nove) anos após o fato delituoso, sem que a autoridade coatora indicasse qualquer fato novo ou contemporâneo que justificasse a urgência da medida, em violação ao art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Alega-se, ainda, que a decisão se valeu de argumentação genérica – a referência a uma suposta “
posição cômoda
” do réu –, vedada pelo art. 312, § 4o, e pelo art. 315, § 2o, III, do mesmo diploma legal.

Impõe-se assentar, desde logo, que o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não autoriza uma leitura meramente cronológica da cautelaridade. A atualidade da prisão preventiva não se mede, isoladamente, pelo intervalo entre o fato delituoso e o decreto prisional, mas pela permanência ou superveniência dos fundamentos concretos que tornam necessária a custódia.

No sistema cautelar processual penal, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da atualidade do risco que a liberdade do agente representa à eficácia da persecução penal, em juízo prospectivo e concretamente motivado. Assim, o foco da análise não recai apenas sobre a data do fato imputado, mas sobre a
subsistência, no momento da decisão, de razões cautelares idôneas a justificar a medida extrema
.

Nessa perspectiva, a condição de foragido não deve ser compreendida como simples dado pretérito ou circunstância episódica, mas como
situação jurídico-processual de natureza continuada, cuja permanência no tempo conserva atual o
periculum libertatis
. A evasão do distrito da culpa – especialmente quando prolongada e vinculada ao descumprimento de obrigações processuais anteriormente assumidas – constitui elemento concreto e idôneo para
evidenciar a persistência do risco de frustração da aplicação da lei penal
, renovando, enquanto subsistente, a necessidade da medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou expressamente nesse sentido, ao assentar que “
a fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias,
demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal
, assim como demonstra a
contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
” (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em reforço:

“[...] No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos .4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos [...].”
(STJ - AgRg no HC: 780334 SP 2022/0341962-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022.)

No mesmo diapasão, esta Primeira Câmara Criminal tem reiteradamente reconhecido que “
a condição de foragido do paciente
constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da custódia cautelar
, afastando alegações de ausência de contemporaneidade ou excesso de prazo
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10400612920258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025).

Embora o fato delituoso remonte ao ano de 2016, a atualidade do decreto prisional não se esgota na distância temporal entre a infração imputada e a imposição da custódia. A
contemporaneidade da medida é extraída da conduta evasiva do paciente
, que, após descumprir as condições da suspensão condicional do processo, permaneceu em local incerto e não sabido, revelando
resistência concreta e atual à jurisdição penal
.

Assim, o elemento contemporâneo que sustenta a custódia não é propriamente o delito de 2016, mas a
condição de foragido
, compreendida como
estado processual de natureza continuada
. Enquanto o acusado se mantém subtraído à jurisdição penal, renova-se o risco de frustração da aplicação da lei penal e subsiste a necessidade cautelar que fundamenta a segregação.

Quanto à alegação de fundamentação genérica, impõe-se registrar que a expressão “
posição cômoda
”, empregada na decisão impugnada, embora tecnicamente imprecisa e pouco recomendável sob o prisma da técnica decisória, não compromete, por si só, a validade do decreto prisional. Eventual impropriedade redacional
não é suficiente para contaminar a decisão quando dela constam outros fundamentos concretos
, individualizados e idôneos para justificar a medida extrema.

No que se refere à alegada violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, a tese igualmente
não merece guarida
. A impetrante afirma que a prisão preventiva foi decretada sem prévia intimação da defesa e sem urgência contemporânea que autorizasse a mitigação dessa garantia, sobretudo porque o processo se encontrava suspenso e o fato delituoso remontava ao ano de 2016.

Sem embargo, em consonância com o que se consignou anteriormente, a urgência da medida não se extrai do fato imputado em si mesmo, mas da situação processual superveniente do paciente. Essa situação é marcada pela sua não localização, pelo descumprimento de obrigações anteriormente assumidas e pela permanência em local incerto e não sabido, circunstâncias que conferem atualidade e concretude ao fundamento cautelar invocado.

O art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece que,
ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. A própria norma, portanto, prevê expressamente a
possibilidade de mitigação do contraditório prévio nas hipóteses de urgência ou risco de ineficácia da medida
.

Na hipótese, a própria situação fática – réu em local incerto e não sabido, cujo paradeiro não foi identificado pelo Juízo mesmo após reiteradas diligências – evidencia a
inviabilidade de prévia intimação da defesa sem risco de comprometimento da eficácia da decisão judicial
. Exigir o contraditório prévio em tal contexto equivaleria a neutralizar a utilidade da medida cautelar, pois a comunicação antecedente poderia
revelar ao foragido a iminência da prisão e permitir nova subtração à atuação jurisdicional
. Daí a legitimidade da adoção do contraditório diferido.

A propósito:

“[...]
a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio
, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal a
mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
[...].”
(HC n. 400 .910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.)

À vista dessas considerações, não se divisa, na decisão impugnada, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção deste Tribunal para cessar o constrangimento alegado. A prisão preventiva do paciente encontra-se apoiada em fundamentos concretos e idôneos, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e com a orientação jurisprudencial pertinente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
NILTON PEREIRA ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026